Tribunal: TJES
Processo: 5003426-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003426-62.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX SANDER RAULINO MAPELLI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. REDUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Alex Sander Raulino Mapelli, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista das Audiências de Custódia de Viana/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da fixação de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em audiência de custódia, para a concessão da liberdade provisória. O impetrante sustenta a impossibilidade financeira do paciente para arcar com o montante estipulado e requer a concessão da liberdade provisória sem fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a fixação da fiança em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é compatível com a capacidade financeira do paciente e se deve ser reduzida ou afastada, em conformidade com os critérios previstos no art. 325 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fiança deve ser fixada em valor compatível com a condição financeira do réu, nos termos do art. 325, § 1º, inciso II, do Código de Processo Penal, sob pena de inviabilizar o benefício da liberdade provisória.

4.

No caso concreto, há nos autos declaração de hipossuficiência do paciente, demonstrando sua impossibilidade de arcar com o valor inicialmente arbitrado, o que justifica a redução da fiança.

5.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem precedentes no sentido de que, em casos de impossibilidade financeira comprovada, é possível a redução proporcional do valor da fiança para viabilizar o direito à liberdade provisória.

6.

Diante da ausência de elementos que justifiquem a dispensa total da fiança e em observância ao princípio da razoabilidade, impõe-se a redução do valor originalmente fixado em dois terços, conforme previsto no art. 325, § 1º, inciso II, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem parcialmente concedida para reduzir a fiança em dois terços do valor fixado.

Tese de julgamento
:

1. A fiança deve ser fixada em valor compatível com a capacidade financeira do réu, sob pena de inviabilizar a concessão da liberdade provisória.

2. Demonstrada a hipossuficiência do paciente, é cabível a redução do valor da fiança nos termos do art. 325, § 1º, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. A dispensa total da fiança somente se justifica quando há comprovação inequívoca da impossibilidade do réu de arcar com qualquer valor, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 319, 325, § 1º, II, 326; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC nº 5012106-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 02/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003426-62.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALEX SANDER RAULINO MAPELLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ALEX SANDER RAULINO MAPELLI
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
P
lantonista das Audiências de Custódia de Viana/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Na inicial (ID 12537251), explanam que o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, da Lei 10.826/03. Informa, ainda, que realizada audiência de custódia, a magistrada apontada como coatora concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança fixada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É contra essa deliberação que se insurge a nobre impetrante, alegando que a condição de hipossuficiência financeira inviabiliza o pagamento do valor fixado a título de fiança.

Diante destes argumentos, pugnam pela concessão da liberdade provisória sem fiança à requerente.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em atenta análise dos presentes autos, constato que o coacto foi preso em flagrante delito, em 04 de março de 2025, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/2003. Em audiência de custódia (ID 12537253), por entender inexistentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, a magistrada fixou medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, o pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre, contudo, que o paciente permanece custodiado desde o dia 04 de março de 2025, unicamente em função da impossibilidade financeira de satisfazer o
quantum

estabelecido.

Malgrado há nos autos declaração de hipossuficiência (ID 12540705), penso que, objetivamente, não se apresenta razoável a quantia estabelecida, repise-se, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como é de sabença geral, a fiança constitui uma espécie de
caução, que reverterá ao réu em caso de absolvição ou, na eventualidade de ser condenado, será destinada ao pagamento de multa, despesas processuais ou indenizações à vítima ou seus familiares. Ainda que, na espécie, estejamos diante de crimes dos quais resultaram prejuízos materiais aos ofendidos, há que se considerar que o valor da fiança não pode ser fixado em patamar que torne impraticável a aplicação da benesse.

Nesse sentido, recente entendimento perfilhado por este E. Tribunal de Justiça para reduzir fiança arbitrada em caso de impossibilidade de pagamento por ausência de condições financeiras:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. À luz dos artigos 325, §1º e 326, ambos do Código de Processo Penal, e diante das peculiaridades da suposta infração,
assim como da ausência de documentos que permitam concluir de maneira inequívoca que a paciente não possui condições de arcar com quaisquer valores arbitrados a título de fiança, estando ela, inclusive, patrocinado por advogado particular, o caso é de redução do valor da fiança.

2. Liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.

(TJES, Habeas Corpus 5012106-70.2024.8.08.0000, Relator Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 02/10/2024)

Logo, possível a aplicação do disposto no artigo 325, § 1º, inciso II do Código de Processo Penal, para que seja reduzida a fiança no nível máximo previsto no comando legal, ou sejam em 2/3 (dois terços).

Sendo assim, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)